Tribunal: TJMT
Processo: 1005160-11.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005160-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), EDSON LUIS SARI - CPF: 001.938.231-60 (AGRAVANTE), ANA CLERI SARI - CPF: 001.873.351-41 (AGRAVANTE), EMILIO DIVINO RODRIGUES - CPF: 367.552.579-15 (AGRAVADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), LUIZ VICENTE SARI - CPF: 253.810.670-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBERA JULIO SARI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – CONSTITUIÇÃO DE NOVAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 784, II DO NCPC - PRESENÇA DOS AGRAVANTES NOS TERMOS DO ACORDO NA CONDIÇÃO DE AVALISTAS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – REJEIÇÃO ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade passiva dos Agravantes para figurarem na execução de acordo firmado e descumprido, ainda que eles não tenham figurado inicialmente como executados no título executivo extrajudicial, eis que, em havendo o referido acordo operou-se a novação; e neste acordo aparecem os Agravantes na qualidade de avalistas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com liminar, interposto por
EDSON LUIS SARI e ANA CLERI SARI,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos
de Execução de Título
Extrajudicial nº 1486-43.2011.811.0037 – Código 102065,
movida por
EMÍLIO DIVINO RODRIGUES
,
REJEITOU

a Exceção de Pré-Executividade manejada pelos Agravantes.

Em síntese, os Agravantes alegam que o processo de execução tem como Exequente, EMÍLIO DIVINO RODRIGUES e como Executados os Agravantes e terceiros, no caso (LUIZ VICENTE SARI e LIBERA JULIO SARI).

Argumentam que “(...) Em 24/05/2005, o Exequente, (EMÍLIO DIVINO RODRIGUES) propôs ação de execução contra LUIZ VINCENTE SARI e LIBERA JULIO SARI, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, sob o n.º 1671 -91.2005.811.0037 , Código: 33533, com objetivo receber dos executados (LUIZ VINCENTE SARI e LIBERA JULIO SARI) crédito s oriundos das cédulas de produto rural de n.º 002/2000 e 003/2000” (ID. Num. 35728465 – pág. 3), tendo havido acordo celebrado, o qual foi homologado, com a extinção do processo.

Afirmam que o acordo foi homologado e produziu um título entre as partes do referido processo de execução, ou seja, entre EMÍLIO DIVINO RODRIGUES, Exequente e LUIZ VINCENTE SARI e LIBERA JULIO SARI, Executados.

Defendem que a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade deve ser reformada, pois, “(...) Em razão do descumprimento do acordo – título judicial – o Exequente promoveu em 22/03/2011 a presente ação de execução de título judicial e incluiu no polo passivo da presente demanda os Agravantes. Neste ponto reside a controvérsia”. (ID. Num. 35728465 – pág. 6)

Sustentam que nunca foram partes na ação de execução que originou o título executado, portanto, são partes ilegítimas para responderem a execução em curso.

Asseveram que “(...) o acordo homologado que formou o título ora executado somente poderá surtir efeitos legais entre as partes do processo (...)”, e que “(...) O título judicial executado induziu este Juízo a erro, e com o despacho inicial aceitou a execução dos Agravantes, quando na verdade, o título objeto da presente demanda não poderia contemplar os Agravantes, pois, estes não eram partes da execução que originou o título aqui executado, ou seja, os Agravantes são partes ilegítimas neste processo”. (ID. Num. 35728465 – pág. 6)

Pedem o deferimento liminar da tutela antecipada, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva dos Agravantes.

No mérito, requerem o provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de
Execução de Título
Extrajudicial nº 1486-43.2011.811.0037 – Código 102065,
movida por
EMÍLIO DIVINO RODRIGUES
,
REJEITOU

a Exceção de Pré-Executividade manejada pelos Agravantes.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que a tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução de Titulo Extrajudicial defendida pelos Agravantes não merece guarida.

Isto porque, apesar de não figurarem como partes no título executado, constaram como avalistas no acordo celebrado nos autos, ato que constitui novação, eis que este acordo é que se reveste em objeto da ação de execução.

A propósito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL - CAUTELAR INOMINADA - EMBARGOS DO DEVEDOR - SENTENÇA UNA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - ÚNICO RECURSO - AGRAVO RETIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ART. 130 DO CPC - AGRAVO RETIDO - DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA - ART. 523, § 3º, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - RECURSO INADMISSÍVEL - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AVALISTAS DE NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA AO CONTRATO - LEGITIMIDADE - INSTRUMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ART. 585, II, DO CPC - NOVAÇÃO - LANÇAMENTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - NÃO CONHECIMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PREVISÃO CONTRATUAL - REGULARIDADE - DOCUMENTOS APRESENTADOS EM CUMPRIMENTO À ORDEM DE EXIBIÇÃO - IMPUGNAÇÃO EM SEDE RECURSAL - MATÉRIA PRECLUSA - CONSTRIÇÃO DE BENS INDICADOS POR REPRESENTANTE LEGAL DA EXECUTADA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA. Nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, inexistindo irregularidade no indeferimento de diligência que o Magistrado reputa dispensável à formação do seu convencimento. Nos termos do art. 523, § 3º, do CPC, das decisões interlocutórias proferidas na audiência de instrução e julgamento caberá agravo na forma retida, a ser interposto oral e imediatamente.
É nítida a legitimidade dos devedores solidários e avalistas da nota promissória vinculada ao contrato de renegociação de dívida para figurarem no polo passivo da execução que tem por objeto este contrato. O instrumento de renegociação/confissão de dívida é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do CPC
, sendo desnecessária a juntada dos contratos que deram origem ao débito cobrado. É evidente que o contrato de renegociação de dívida do qual consta expressamente a dívida pretérita objeto da renegociação e as novas condições e prazo para pagamento foi firmado com animus novandi. A impugnação genérica a todos os lançamentos efetuados em conta corrente não desafia apreciação, sendo insuficiente a mera menção a peça anterior à sentença (petição inicial), à guisa de fundamentos pelos quais se almeja a reforma do decisório monocrático. Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Tendo sido concedida vista à parte acerca dos documentos apresentados em cumprimento à ordem judicial de exibição, a impugnação de tais documentos em sede de apelação revela-se extemporânea, eis que preclusa a matéria, não havendo que se cogitar a aplicação da penalidade prevista no art. 359 do CPC. Tendo a penhora recaído sobre bens indicados pelo próprio representante legal da empresa executada, não há que se falar em nulidade da constrição por inobservância da regra insculpida no art. 655, § 1º, do CPC, sendo vedada a adoção de comportamentos contraditórios pelos litigantes. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.05.626586-1/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2015, publicação da súmula em 10/11/2015) –
destaquei.

Assim, em razão da responsabilidade solidária firmada no referido acordo, tendo em vista a condição de avalistas no instrumento que é objeto da execução, à luz do artigo 585, II, do CPC/1973, correspondente ao artigo 784, II do NCPC (interpretação sistemática), não há falar em ilegitimidade passiva dos Agravantes.

Com tais apontamentos, deve prevalecer a decisão atacada, cujo trecho reproduzo:

“A parte excipiente alega ilegitimidade passiva, tendo em vista não integrar a lide que originou o título objeto da presente execução, concluindo, portanto, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. Os excipientes apontam que não foram parte na ação de execução nº 1671-91.2005.811.0037, a qual foi proposta pelo exequente Emílio Divino Rodrigues em desfavor apenas dos executados Luiz Vicente Sari e Libera Julio Sari, sendo que apenas figuraram como avalistas em um acordo celebrado naqueles autos, o qual é o objeto da presente execução, fato que ensejaria na ilegitimidade dos excipientes. Importa registrar, todavia, que a responsabilidade do aval é solidária, ou seja, tanto o devedor quanto avalista são responsáveis pelo montante integral da dívida. Desse modo, pode o credor exequente executar os excipientes que confessarem serem avalistas no título executivo objeto da presente execução. Além disso, foi oportunizado regular manifestação de defesa aos excipientes, quando citados para satisfazerem a obrigação ou oporem embargos (fls.53verso), bem como após a conversão da execução (fls.71), quando citados novamente às fls. 77, porém somente apresentaram a presente exceção de pré-executividade, quando do bloqueio de ativos, por meio do sistema BACENJUD. Logo, os excipientes são legitimados para figuraram no polo passivo da presente demanda. Isso, posto rejeito a exceção de pré–executividade”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020